Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO. POSSE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO ESCORREITA. REGIME. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.
I - O apelante não tem legitimidade para formular pedido de restituição do veículo apreendido em sua posse, mas de propriedade de terceiro, o que determina o não conhecimento do recurso no particular.
II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
III - Se os policiais, em abordagem realizada após fuga do réu, encontram droga e quantia em dinheiro no veículo, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, onde foi encontrada grande quantidade de maconha e microsselos, além de duas balanças de precisão, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas.
IV - Não há prescrição retroativa quanto ao crime de posse de munições de uso permitido se entre os marcos interruptivos correspondentes ao recebimento da denúncia e à publicação da sentença condenatória, não houve o decurso do prazo de 4 (quatro) anos previstos no art. 109, V, do CP.
V - Correta a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, quando os elementos de provas coligidos nos autos indicam a certeza da autoria, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de grande quantidade e variedade de substância entorpecente, incompatível com a alegação de posse para mero uso.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas.
VIII - Escorreita a dosimetria da pena quando bem observa os maus antecedentes do réu, a circunstância especial do art. 42 da LAD e a reincidência, devendo ser mantido o regime inicial fechado se a sanção é superior a 8 (oito) anos de reclusão e semiaberto, para a pena de detenção.
IX - Não é possível a restituição do valor em dinheiro, do celular e de petrechos comumente utilizados no tráfico, como balanças de precisão, quando demonstrado que o numerário é produto do tráfico e os demais itens foram utilizados para a consecução da atividade ilícita.
X - Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.